Tribunal: TJDFT
Processo: 0740112-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. MÉRITO RECURSAL JULGADO. EXAURIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 969, CPC. DILIGÊNCIAS. MEDIAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. Embora tenha sido concedido efeito suspensivo a agravo de instrumento anteriormente interposto, certo é que o efeito suspensivo outrora concedido perde a eficácia com o julgamento do mérito recursal, além do recurso especial posteriormente interposto não possuir efeito suspensivo automático, conforme inteligência do §5o, do art. 1.029, do CPC.
2. Não há que se falar, assim, em necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, tampouco em inobservância do efeito suspensivo outrora concedido, ante o seu exaurimento pelo julgamento de mérito do recurso.
3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC.
4. Embora recaia sobre a parte credora a promoção de diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC), certo é que perfeitamente cabível a mediação do Juízo com vistas a se ter conhecimento de bens em nome do devedor, visando dar efetividade ao processo.
5. Verificando-se que as “multas” alegadas como indevidas correspondem, na verdade, às verbas sucumbenciais, incluindo perícia e honorários, não há que se falar em excesso de execução.
6. Igualmente, não há que se falar em excesso, a ausência de consideração pelo credor em relação aos valores que serão vertidos com o trânsito em julgado da ação rescisória, uma vez que os valores depositados por força do art. 968, II, do CPC, se convertem em multa em caso de inadmissibilidade ou improcedência, de forma unânime, de referida ação, não possuindo qualquer relação com os valores exequendos e que são objeto do cumprimento de sentença originário.
7. Tendo havido o reconhecimento no âmbito do AGI no 0744580-10.2020.8.07.0000 de que a quantia exequenda deve ser atualizada a partir de 09/01/2019, não prospera a alegação de que os juros de mora devem incidir somente após o trânsito em julgado da ação rescisória e do AREsp.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.